Tribunal: STF
Processo: RHC 66317
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DOIS PROCESSOS PELO MESMO CRIME: INOCORRENCIA.
EXCESSO DE PRAZO: ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
PELO QUE RESULTA DOS AUTOS,NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADO ESTAR
RESPONDENDO O PACIENTE PELOS MESMOS FATOS OBJETO DE OUTRA AÇÃO
PENAL, E NA QUAL FOI CONDENADO. OS ELEMENTOS EXISTENTES INDICAM
QUE OS DOIS PROCESSOS VERSAM SOBRE FATOS DIVERSOS.
NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO SE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL JA FOI ENCERRADA, E MAIOR DEMORA SE JUSTIFICA SE O NUMERO
DE REUS E ELEVADO.